Tribunal: TJES
Processo: 5003643-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003643-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTANA VEICULOS LTDA - ME
RECORRIDO: WILDSON NORBERTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003643-72.2021.8.08.0024

Embargante: MONTANA VEICULOS LTDA - ME

Embargado: WILDSON NORBERTO DA SILVA, LEILA DA PENHA LOPES TRINDADE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ARGUMENTOS DE OMISSÃO QUE REMETEM À REDISCUSSÃO DO JULGADO SOBRE INTERESSE DE AGIR E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTUAL DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. POR OUTRO LADO, OMISSÃO QUANTO À IRRESIGNAÇÃO RECURSAL SOBRE OS DANOS MATERIAIS QUE MERECE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

A princípio, argumenta o embargante que houve
omissão
no julgado que não analisou o argumento de ausência de interesse de agir, consistente no fato de que o consumidor não oportunizou o conserto do veículo no trintídio legal. Todavia, nota que o relator considerou que o fornecedor não tomou as providências cabíveis para reparo do veículo na primeira vez que procurado pelo autor. Ademais, mantida a sentença pelos próprios fundamentos, verifica-se que o juiz sentenciante levou em consideração que se tratava o veículo, no caso, de produto essencial utilizado para o trabalho, aplicando-se, portanto, o art. 18, §3º, CDC.

Da mesma forma, quanto à
omissão
sobre a indenização por danos morais denota-se que o único e exclusivo propósito é a
rediscussão do mérito
do julgado. Todavia, não podem os julgadores, após a publicação do acórdão, exercerem juízo de retratação, como quer a parte Embargante, senão nos estritos casos previstos pela lei processual.

Dessa forma, ainda que tenham sido analisados os referidos pontos de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas.

Por outro lado, argumenta o embargante que houve
omissão
quanto à análise da irresignação sobre os
danos materiais
. Nesse ponto assiste razão ao embargante.

Irresignado com a condenação em sentença
a quo
ao pagamento de
R$ 3.814,00, a título de indenização por danos materiais
, o recorrente apresentou suas razões recursais que não foram analisadas pelo julgamento colegiado. Passo, portanto, à sua análise.

Argumenta o recorrente que os danos materiais atinentes ao conserto do veículo não foram comprovados, portanto não haveria nexo de causalidade entre os alegados danos e prejuízos.

Ocorre que consta na ordem de serviço juntada na inicial a descrição das peças que foram substituídas e que possuem relação com os vícios descritos na inicial, além de estarem corroboradas com o laudo do mecânico e com as fotos das peças substituídas.

Quanto ao valor da indenização, embora constitua prática forense, inexiste dispositivo legal que imponha a juntada de três orçamentos para que seja determinado o valor do dano a ser indenizado. Ademais, não se mostra desarrazoado o valor indenizatório pretendido, haja vista a descrição dos serviços necessários que consta em laudo do mecânico.

Por tais razões, improcede o pedido de reforma da sentença quanto aos danos materiais.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento parcial
para retificar o julgamento colegiado, apenas a fim de analisar a irresignação recursal quanto aos danos materiais, mas negar provimento ao recurso e manter a sentença pelos seus fundamentos. Mantenho incólumes os demais termos do
d
ecisum
colegiado. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, e lhes dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)